Tribunal: TJMT
Processo: 1001255-49.2021.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001255-49.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), AGRIPINA PEWA ADZUTSUPTO - CPF: 775.278.601-20 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRAZO PRESCRICIONAL - CINCO ANOS - ART. 27 DO CDC - TERMO INICIAL - ÚLTIMO DESCONTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A pretensão reparatória embasada em descontos supostamente indevidos a título de mútuo consignado em benefício previdenciário prescreve em 5 anos, por força do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, e a contagem do prazo quinquenal tem início a partir da data em que ocorreu o último desconto. Jurisprudência do STJ.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
AGRIPINA PEWA ADZUTSUPTO
,

contra a sentença que, nos autos da Ação Declaratória e Condenatória em epígrafe, proposta em face do
BANCO VOTORANTIM S/A
, declarou a prescrição para julgar o processo extinto, com resolução de mérito.

A apelante sustenta que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável na hipótese e alega que o prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 27 da lei consumerista, tem início a partir do conhecimento do dano, o que, na hipótese, teria ocorrido apenas quando acessou o extrato previdenciário que indicaria os descontos relativos a empréstimos consignados. Por fim, defende que, caso não se acolha a referida tese, deve ser aplicado o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A apelante formulou pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao fundamento de que desconhece o contrato de mútuo consignado cujas cobranças incidiram mensalmente em seu benefício previdenciário a partir de julho de 2006.

A sentença declarou a prescrição da pretensão autoral, pelo simples fato de que os descontos alegados pela autora se encerraram em junho de 2009 (id. 93998453), isto é, mais de uma década antes da propositura da ação.

Resumida a controvérsia, entendo que a sentença não merece reparos.

Primeiramente, por qualquer ótica que se analise a questão judicializada, o prazo prescricional de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil não seria aplicável à pretensão autoral.

Isso porque o referido artigo legal pressupõe a ausência de prazo menor fixado em lei específica, e os pedidos de restituição de valores e de indenização por danos morais caracterizam pretensões de ressarcimento por enriquecimento sem causa e de reparação civil,
ambas expressamente disciplinadas pelo art. 206, §3º do CC
,
in verbis
:

“Art. 206. Prescreve:

§3º Em três anos:

IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa;

V - a pretensão de reparação civil”

Assim, dada a expressa previsão de prazo inferior, caso não se aplicassem ao caso concreto as disposições do Código Consumerista, incidiria na hipótese o prazo de três anos previsto na lei civil, de forma que a pretensão autoral estaria igualmente fulminada pela prescrição.

De qualquer modo, ainda que se aplicasse o lapso decenal defendido pela autora, a conclusão adotada na sentença não sofreria alterações, considerando que a ação foi proposta mais de 11 anos após o encerramento das cobranças impugnadas.

Por fim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em casos como o presente, o prazo de prescrição têm início a partir do último desconto supostamente indevido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC.
TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO.
DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]
2. O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora.
Incidência da Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. [...] 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.

(STJ - AgInt no AREsp: 1478001 MS 2019/0101233-5, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2019)

Portanto, ao revés da argumentação recursal, a contagem do prazo prescricional não depende da hipotética obtenção do extrato indicativo dos descontos no benefício previdenciário.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021